Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.338/2024. CRIME DE FURTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal da defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto 12.338/2024, sob o fundamento de que tal benefício não se aplica às penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto é aplicável mesmo quando a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e de oportunidade.
4. O Decreto n. 12.338/2024 prevê as hipóteses de concessão de indulto natalino e comutação de pena, aplicando-se o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 3o, I, do referido Decreto.
5. Presentes os requisitos previstos no art. 9o, inciso XV, e art. 12, § 2o do Decreto n. 12.338/2024 quando o agravante é condenado por crime contra o patrimônio (furto), cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, estando representado pela Defensoria Pública, o indulto deve ser concedido.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.